Tribunal: TJES
Processo: 5016252-23.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Data de julgamento: 2026-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016252-23.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: ELIEZER ALVES EVANGELISTA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PASEP. RESPONSABILIDADE CIVIL POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. BANCO DO BRASIL. DECISÃO SANEADORA. CABIMENTO PARCIAL DO RECURSO. ILEGITIMIDADE PASSIVA, INTERESSE DE AGIR, GRATUIDADE DA JUSTIÇA E HONORÁRIOS PERICIAIS. NÃO CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL NO SAQUE INTEGRAL DO PRINCIPAL. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. TEMA 1.300/STJ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S/A contra decisão proferida em ação de responsabilidade civil por falha na prestação de serviço, ajuizada por Eliezer Alves Evangelista, que rejeitou preliminares de ausência de interesse de agir, impugnação à gratuidade da justiça, ilegitimidade passiva, incompetência da Justiça Estadual e prescrição, além de sanear o feito e determinar a inversão do ônus da prova em favor do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o agravo de instrumento é cabível contra os capítulos da decisão que rejeitaram as preliminares de ilegitimidade passiva e falta de interesse de agir, mantiveram a gratuidade da justiça e determinaram o adiantamento dos honorários periciais; (ii) estabelecer se compete à Justiça Estadual processar e julgar ação de reparação ajuizada exclusivamente contra o Banco do Brasil por suposta má gestão de conta individual vinculada ao PASEP; (iii) determinar se a pretensão autoral está prescrita; e (iv) definir a correta distribuição do ônus da prova quanto aos saques questionados em conta PASEP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo de instrumento deve ser conhecido apenas quanto à rejeição da incompetência, à prejudicial de prescrição e à distribuição do ônus da prova, pois tais matérias encontram previsão no art. 1.015, II e XI, do CPC.

A decisão que rejeita alegações de ilegitimidade passiva e ausência de interesse de agir não se equipara à decisão de exclusão de litisconsorte e não revela urgência decorrente da inutilidade do julgamento em apelação, razão pela qual não se admite agravo de instrumento com base na taxatividade mitigada do Tema 988/STJ.

A decisão que mantém a gratuidade da justiça não se enquadra no art. 1.015, V, do CPC, que prevê recorribilidade imediata apenas para a rejeição do pedido de gratuidade ou o acolhimento do pedido de sua revogação.

O adiantamento de honorários periciais pelo recorrente não justifica o cabimento do agravo de instrumento, pois eventual despesa processual pode ser ressarcida ao final, caso vencedor, nos termos do art. 82, § 2º, do CPC, além de inexistir deliberação específica da decisão agravada sobre a matéria.

A competência deve ser aferida à luz da causa de pedir e do pedido formulados na petição inicial, segundo a teoria da asserção.

Compete à Justiça Estadual processar e julgar a ação quando a demanda é ajuizada exclusivamente contra o Banco do Brasil S/A, sociedade de economia mista, e a causa de pedir se funda em suposta falha de administração da conta PASEP, sem pedido contra a União ou imputação fundada exclusivamente em ato do Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP.

A pretensão de reparação por danos decorrentes de desfalques, saques indevidos ou má gestão de conta individual vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil, conforme o Tema 1.150/STJ.

O saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação relativa à conta individualizada do PASEP, conforme o Tema 1.387/STJ.

Não há prescrição quando o saque integral ocorreu em 06.08.2015 e a ação originária foi ajuizada em 22.08.2024, pois não transcorreu o prazo decenal.

O Tema 1.300/STJ afasta a inversão genérica do ônus da prova com fundamento no CDC e estabelece critérios específicos de distribuição probatória conforme a modalidade de saque questionada em conta PASEP.

Incumbe ao autor comprovar o não recebimento dos valores relativos a lançamentos identificados como crédito em folha de pagamento, crédito em conta bancária ou rubricas equivalentes, por se tratar de fato constitutivo do direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Incumbe ao Banco do Brasil comprovar o efetivo pagamento dos valores relativos a lançamentos identificados como saque em caixa de agência, por se tratar de fato extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de
agravo de instrumento
, interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
, contra decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha/ES, no bojo de ação de responsabilidade civil por falha na prestação de serviço, ajuizada por Eliezer Alves Evangelista, que rejeitou as seguintes matérias preliminares: (i) ausência de interesse de agir, ao fundamento de que o autor demonstrou necessidade de tutela jurisdicional e utilizou-se da via processual adequada; (ii) impugnação à concessão da gratuidade de justiça, por ausência de prova suficiente a infirmar a presunção de hipossuficiência; (iii) ilegitimidade passiva do Banco do Brasil e incompetência da Justiça Estadual, rejeitadas à luz da tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo n.º 1.150, que reconhece a legitimidade da instituição financeira para responder por falha na prestação de serviço quanto à conta PASEP e a competência da Justiça Estadual em tais demandas; (iv) prejudicial de mérito relativa à prescrição, afastada sob o fundamento de que a contagem do prazo decenal deve iniciar-se da data do conhecimento dos fatos pelo titular da conta, tendo sido proposta a ação dentro desse interregno.

A decisão também determinou o saneamento do feito, fixando os seguintes pontos controvertidos: (i) existência ou não de falha na prestação do serviço pelo banco réu; (ii) existência de valores devidos da conta PASEP do autor; (iii) extensão dos danos materiais, em caso de procedência; (iv) existência e extensão do dano moral, e com fulcro no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, determinou a inversão do ônus da prova em favor do autor.

Nas razões do seu recurso, o Banco do Brasil S/A sustenta, em síntese: (i) o cabimento do agravo, por se tratar de decisão interlocutória que versa sobre matéria de ordem pública;
(ii) a nulidade da decisão por não suspender o feito em razão da afetação do Tema Repetitivo n.º 1300/STJ, que discute a responsabilidade do banco quanto aos saques em contas PASEP e a distribuição do ônus da prova; (iii) a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso, dada a inexistência de relação de consumo entre cotista e banco, defendendo a inaplicabilidade da inversão do ônus da prova; (iv) a ausência de interesse de agir, uma vez que o autor já teria recebido todos os valores devidos, sendo sua insurgência fundada em parâmetros de correção indevidos, o que configuraria enriquecimento ilícito; (v) a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, alegando que a gestão do PASEP cabe à União, sendo o banco mero executor; (vi) a incompetência da Justiça Estadual, sob o argumento de que a União deveria integrar o polo passivo, atraindo a competência da Justiça Federal; (vii) a ocorrência de prescrição, aduzindo que o prazo aplicável seria quinquenal, conforme jurisprudência do STJ, ou, subsidiariamente, decenal, já ultrapassado; (viii) reitera rejeição à impugnação à gratuidade de justiça conferida à parte agravada e impugna o adiantamento de honorários periciais.

Decisão que antecipou parcialmente os efeitos da tutela recursal, a fim de reformar a decisão agravada apenas no que tange à inversão do ônus da prova, para que esta observe a distribuição estabelecida no Tema 1.300 do STJ .

1.
Da Preliminar suscitada de ofício de não conhecimento de parte do Recurso.

O presente Agravo de Instrumento desafia decisão saneadora que, dentre outras deliberações, rejeitou preliminares, afastou a prejudicial de mérito de prescrição e redistribuiu o ônus da prova. A análise de sua admissibilidade deve ser realizada de forma segmentada, à luz do art. 1.015 do Código de Processo Civil e da tese firmada no julgamento do Tema Repetitivo nº 988 pelo Superior Tribunal de Justiça.

As matérias relativas à rejeição da incompetência da Justiça Estadual, prejudicial de mérito de prescrição (art. 1.015, II, do CPC) e à inversão do ônus da prova (art. 1.015, XI, do CPC) encontram expressa previsão no rol de cabimento do agravo de instrumento, razão pela qual o recurso, nestes pontos, deve ser conhecido.

Por sua vez, quanto à
rejeição das preliminares de ilegitimidade passiva
, e, notadamente, a
falta de interesse de agir,
bem como a
rejeição da impugnação da gratuidade da justiça
e da
ordem de adiantamento dos honorários periciais exclusivamente pelo recorrente
, não se amoldam ao rol taxativo do art. 1.015 do CPC. Tampouco se vislumbra, no caso concreto, a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação, requisito indispensável para a aplicação da tese da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ). A eventual reforma da decisão agravada quanto a estes pontos em apelação não resultaria em prejuízo irreparável ou na inutilidade da prestação jurisdicional.

A situação aqui noticiada é distinta daquela prevista no inciso VII, do art. 1.015, do Código de Processo Civil
1
, a qual dispõe que cabe agravo de instrumento em face de decisão interlocutória que verse sobre
exclusão de litisconsorte
. A errônea exclusão de litisconsorte é capaz de invalidar a sentença de mérito (art. 115, incisos I e II, do CPC/15), visto que a parte excluída não teria tido a oportunidade de participar da lide, violando os princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, motivo pelo qual o legislador elencou tal hipótese como suscetível de ser apreciada, desde logo, pelo Tribunal
ad quem
, antes da prolação da sentença.

Por sua vez,
a mesma consequência jurídica não se constata quando a decisão rejeita excluir o litisconsorte sob a alegação de ilegitimidade passiva
, na medida em que a manutenção, no processo, de parte alegadamente ilegítima não invalida a sentença de mérito nele proferida, podendo perfeitamente o Tribunal ad quem, por ocasião do julgamento do recurso de apelação, deliberar a respeito da matéria e, se for o caso, reconhecer a ilegitimidade da parte para, então, excluí-la do processo.

Ainda que possa haver transtornos à parte que será mantida indevidamente no processo, esse será infinitamente menor que aquele gerado pela exclusão, prematura e errônea, de quem necessariamente deveria dele participar, ante o risco de invalidação da sentença de mérito, conclusão esta que também se aplica à decisão que rejeita a alegação de ausência de interesse de agir.

Na mesma linha, quanto à insurgência do agravante contra o capítulo da decisão que rejeitou a impugnação à gratuidade da justiça e manteve a benesse em favor do autor, o recurso não transpõe a barreira da admissibilidade, pois o inciso V do art. 1.015, do CPC, é solar ao prever o cabimento do recurso apenas contra as decisões que versarem sobre a
“rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação”
.

Da leitura do referido dispositivo legal, extrai-se que o legislador processual conferiu recorribilidade imediata via agravo de instrumento apenas àquela parte que se viu privada do benefício (seja pelo indeferimento inicial ou pela revogação posterior), visando garantir o acesso à jurisdição. Diversa é a situação da parte contrária que vê sua impugnação rejeitada. Quando o magistrado mantém a concessão da benesse, esta decisão não se subsome à hipótese do inciso V, nem se amolda à tese da taxatividade mitigada (Tema Repetitivo 988 do STJ), ante a ausência de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

Portanto, a irresignação quanto à manutenção da gratuidade da justiça à parte autora não comporta conhecimento em sede de agravo de instrumento, devendo a matéria ser suscitada, se for o caso, em preliminar de eventual recurso de apelação ou nas contrarrazões, nos exatos termos do art. 1.009, § 1º, do CPC.

Do mesmo modo, eventual prejuízo financeiro decorrente do adiantamento do pagamento dos honorários periciais pelo banco agravante não é suficiente para firmar o cabimento do agravo de instrumento, tendo em vista que aquela despesa processual será devidamente ressarcida, caso o recorrente se sagre vitorioso na demanda originária (art. 82, § 2º, do CPC/2015).
Na verdade, a decisão agravada sequer deliberou sobre tal matéria, de modo que a carência de interesse recursal neste ponto é evidente.

Ao tratar de decisões interlocutórias proferidas a respeito destas matérias, o
Superior Tribunal de Justiça
tem entendimento consolidado pelo não cabimento da sua impugnação por meio do recurso de agravo de instrumento, vejamos:

“O cabimento do agravo de instrumento é limitado às hipóteses do rol taxativo previsto no art. 1.015 do CPC. O inciso V autoriza o recurso apenas contra a decisão de ‘rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação’, não contemplando o deferimento do benefício. Mostra-se inviável a mitigação dessa regra quando ausente urgência ou prejuízo imediato ao agravante” (AREsp n. 2.808.772/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 18/12/2025, STJ).

AGRAVO EM RECURO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INTERESSE DE AGIR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. MATÉRIAS NÃO SUJEITAS À PRECLUSÃO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL ANTERIORMENTE AO DECURSO DO PRAZO. RETROATIVIDADE. REEXAME FÁTICO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILI DADE. SÚMULA Nº7/STJ.
1. É firme o entendimento do STJ de que, em se tratando de decisão interlocutória não abarcada pelos incisos do art. 1.015 da Lei nº 13.105/2015, deverá a parte inconformada se insurgir por meio do rito do recurso de apelação .2. No caso dos autos, a decisão de primeiro grau, mantida pelo acórdão de piso, rejeitou as preliminares de ilegitimidade e ausência de interesse de agir, situação que não se amolda às hipóteses de cabimento do agravo de instrumento previstas no art. 1.015 do CPC, de modo que o presente recurso é incabível. Não se pode olvidar, ademais, que tais questões não são alcançadas pela preclusão e podem ser suscitadas em recurso de apelação, a teor do que permite o art. 1.009, § 1º, do CPC, e que o magistrado ao qual foi reconhecida a competência para o novo julgamento do processo poderá prolatar nova decisão de saneamento do feito. Precedentes.
3. (...). 4. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento. (AREsp n. 2.890.111/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 29/9/2025, DJEN de 2/10/2025, STJ).

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. SANEAMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. MITIGAÇÃO. URGÊNCIA. AUSÊNCIA. NÃO CABIMENTO.
1. A controvérsia dos autos resume-se em definir se a decisão que rejeita a alegação de ilegitimidade passiva desafia agravo de instrumento.
2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o rol do artigo 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso, admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.
3. A decisão que não acolhe a alegação de ilegitimidade passiva não tem similitude com a exclusão de litisconsorte, cuja previsão do cabimento do agravo de instrumento não pode ser utilizada analogicamente, e não revela situação de urgência ou risco do perecimento do direito que autorize o cabimento do referido recurso.
4. Recurso especial não provido. (REsp n. 2.183.113/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 5/3/2025, STJ).

ATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO JUDICIAL PROFERIDA EM AÇÃO POPULAR, QUE DETERMINARA QUE O IMPETRANTE EFETUASSE O ADIANTAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS.
INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU MANIFESTA ILEGALIDADE. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA 232/STJ. INAPLICABILIDADE DO ART. 91 DO CPC/2015. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. (...). II. Trata-se, na origem, de Mandado de Segurança, impetrado pelo Estado de São Paulo,
contra decisão judicial proferida nos autos de ação popular ajuizada por Eduardo Sivinski em desfavor do Município de São José dos Campos, que determinara que o impetrante efetuasse o adiantamento da verba honorária do perito
, em processo do qual não é parte, aplicando, por analogia, o entendimento firmado pela Primeira Seção do STJ, no REsp 1.253.844/SC, julgado sob o rito dos recursos repetitivos. (...).
III. No caso, ainda que o ato judicial tido como coator não seja impugnável mediante Agravo de Instrumento, em consonância com o previsto no art. 1.015 do CPC/2015 e com a jurisprudência do STJ, na análise de situação análoga, as questões decididas na fase de conhecimento que não comportarem o referido recurso não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação ou nas contrarrazões, na forma do art. 1.009, § 1º, do CPC/2015.
Incidência, in casu, da Súmula 267/STF, segundo a qual "não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição". Nesse sentido: STJ, RMS 61.763/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/11/2019.
IV. A tese firmada, em sede de recurso representativo da controvérsia, no sentido de que "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (STJ, REsp 1.696.396/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, DJe de 19/12/2018), não altera o entendimento expendido na decisão agravada, uma vez que, no presente caso, não se verifica prejuízo, pelo reexame da questão no recurso de apelação, prejuízo sequer alegado pelo impetrante.
Ademais, indemonstrada, na hipótese, decisão judicial teratológica ou flagrantemente ilegal. V. (...). VIII. Recurso em Mandado de Segurança improvido. (RMS 65.193/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 27/04/2021, STJ).

Assim,
não conheço do presente recurso de agravo de instrumento
em relação aos
capítulos da decisão objurgada que rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e de falta de interesse de agir, rejeitou a impugnação à gratuidade da justiça e determinou o adiantamento dos honorários periciais
exclusivamente pelo requerido recorrente, na forma supra.

É como voto.

2.
Do mérito das matérias conhecidas.

2.1) Da alegada incompetência da Justiça estadual.

Ingressando na análise das matérias devidamente impugnáveis por agravo de instrumento, quanto a alegada as teses de incompetência do juízo estadual e prescrição, a decisão agravada aplicou com precisão a jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no
Tema Repetitivo nº 1.150
(REsp n. 1.895.936/TO). Vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PASEP. MÁ GESTÃO DOS VALORES DEPOSITADOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO DECENAL PREVISTA NO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. CIÊNCIA DOS DESFALQUES NA CONTA INDIVIDUALIZADA.

1. As questões a serem definidas nesse Repetitivo são: a) a possibilidade ou não de o Banco do Brasil figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; b) qual o prazo prescricional a que a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete - se o decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil ou o quinquenal estipulado pelo art. 1° do Decreto 20.910/1932; c) se o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques ou a data do último depósito efetuado na conta individual vinculada ao Pasep. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL PARA FIGURAR NA DEMANDA 2. O Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) foi instituído pela Lei Complementar 8, de 3.12.1970, que prevê a competência do Banco do Brasil para a administração do Programa e manutenção das contas individualizadas para cada servidor, recebendo comissão pelo serviço prestado. A Lei Complementar 26, de 11.9.1975, unificou, a partir de 1º.7.1976, sob a denominação de PIS-Pasep, os fundos constituídos com os recursos do Programa de Integração Social (PIS) e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep), instituídos pelas Leis Complementares 7/70 e 8/70, respectivamente.

3. O art. 7º do Decreto 4.751/2003 previa que a gestão do Pasep compete ao Conselho Diretor do Fundo, cujos representantes são designados pelo Ministro de Estado da Fazenda. De igual modo, o art. 10 do mesmo diploma normativo estabelecia que ao Banco do Brasil, como administrador do Programa, além de manter as contas individualizadas dos participantes do Pasep, cabe creditar, nas referidas contas, a atualização monetária, os juros e o resultado das operações financeiras realizadas, processar as solicitações de saque e de retirada e efetuar os correspondentes pagamentos, conforme autorizado pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-Pasep.

4. Destaque-se que, desde a promulgação da Constituição Federal de 1988, a União deixou de depositar valores nas contas do Pasep do trabalhador, limitando-se sua responsabilidade ao recolhimento mensal ao Banco do Brasil S.A., nos termos do art. 2º da LC 8/1970.

Por força do art. 5º da referida Lei Complementar, a administração do Programa compete ao Banco do Brasil S.A., bem como a respectiva manutenção das contas individualizadas para cada trabalhador, de modo que a responsabilidade por eventuais saques indevidos ou má gestão dos valores depositados na conta do Pasep é atribuída à instituição gestora em apreço.

5. O STJ possui o entendimento de que, em ações judiciais nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao Pasep, a União deve figurar no polo passivo da demanda.

6. No entanto, no caso dos autos a demanda não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre responsabilidade decorrente da má gestão do banco, em razão de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do Pasep. Conclui-se que a legitimidade passiva é do Banco do Brasil S.A. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.898.214/SE, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 29.4.2021; AgInt no REsp 1.867.341/DF, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 7.10.2021; REsp 1.895.114/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 14.4.2021; AgInt no REsp 1.954.954/CE, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 25.3.2022; e AgInt no REsp 1.922.275/CE, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 29.6.2021. INCIDÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL PREVISTO NO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL 7. O Banco do Brasil S.A. aduz que ocorreu a prescrição do direito do autor em virtude da adoção do prazo quinquenal estabelecido no art. 1° do Decreto-Lei 20.910/1932, cujo termo inicial deveria ser a data do recolhimento das últimas contribuições para o Pasep, que, segundo a instituição financeira, ocorreu em 1988.

8. Contudo, o STJ possui orientação pacífica de que o prazo quinquenal previsto no art. 1º do Decreto-Lei 20.910/1932 não se aplica às pessoas jurídicas de direito privado. No caso em espécie, sendo a ação proposta contra o Banco do Brasil, sociedade de economia mista, deve-se afastar a incidência do referido dispositivo, bem como da tese firmada no julgamento do Recurso Especial 1.205.277/PB, sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, de que: "É de cinco anos o prazo prescricional da ação promovida contra a União Federal por titulares de contas vinculadas ao PIS/PASEP visando à cobrança de diferenças de correção monetária incidente sobre o saldo das referidas contas, nos termos do art. 1º do Decreto-Lei 20.910/32" (grifei).

9. Assim, "as ações movidas contra as sociedades de economia mista não se sujeitam ao prazo prescricional previsto no Decreto-Lei 20.910/1932, porquanto possuem personalidade jurídica de direito privado, estando submetidas às normas do Código Civil." (AgInt nos EDcl no AREsp 1.902.665/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 10.8.2022). Nesse mesmo sentido: AgInt no AREsp 1.795.172/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 27.5.2021; e AgInt no REsp 1.812.518/SE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 21.8.2020.

10. Ressalte-se que não se emprega o prazo prescricional previsto no art. 10 do Decreto 2.052/1983, o qual prevê que "A ação para cobrança das contribuições devidas ao PIS e ao PASEP prescreverá no prazo de dez anos, contados a partir da data prevista para seu recolhimento". Isso porque no caso dos autos não se estão cobrando as contribuições, mas, sim, a indenização por danos materiais decorrente da má gestão dos depósitos.

11. Assim, nas demandas ajuizadas contra a instituição financeira em virtude de eventual má gestão ou descontos indevidos nas contas do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - Pasep, deve-se aplicar o prazo prescricional previsto no art. 205 do Código Civil de 10 anos. DIES A QUO PARA A CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL 12. O Superior Tribunal de Justiça entende que, conforme o princípio da actio nata, o curso do prazo prescricional do direito de reclamar inicia-se somente quando o titular do direito subjetivo violado passa a conhecer o fato e a extensão de suas consequências.

(EREsp 1.106.366/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, DJe de 26.6.2020.) 13. Sobre a matéria em debate, o STJ tem precedentes: AgInt no REsp 1.928.752/TO, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 23.6.2021; e REsp 1.802.521/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma DJe 30.5.2019.

14. Verifica-se que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.
TESES JURÍDICAS A SEREM FIXADAS 15. Em relação ao presente Tema, fixam-se as seguintes Teses: i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.
SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO 16. No caso dos autos, em relação às Teses aqui fixadas, o acórdão de origem decidiu de acordo com o entendimento deste STJ, de modo que não merece reforma.

17. O recorrente afirma não haver ilícito, e que, "no caso em tela, a parte recorrida não fez prova alguma do prejuízo sofrido." (fl. 528, e-STJ), de forma que não há dever de indenizar. Entretanto, a Corte de origem assim consignou ao decidir a controvérsia (fls. 490-491, e-STJ, grifei): "A partir da análise dos autos originários, constata-se que são incontroversos 1) o saldo no valor de Cz$ 88.881,00 (oitenta e oito mil oitocentos e oitenta e um cruzados) existente na conta individual da parte autora/apelante no dia 18/08/1988 (data limite ao direito aos créditos em sua conta PASEP) - Evento 1, OUT3, fl. 03, autos originários e 2) os débitos realizados no período em que a conta retromencionada esteve ativa (Evento 1, DOCSPESSOAIS2, autos originários). (...) O fato é que o Banco do Brasil S/A tem o dever de informar o motivo e a destinação dos valores questionados pela parte autora/apelante, a fim de comprovar a legalidade dos lançamentos, ônus do qual não se desincumbiu, conforme determina o art. 373, inciso II, do CPC vigente. (...) Dessa nos forma, é forçoso concluir pelo conjunto fático-probatório existente nos autos que o dano material efetivamente restou comprovado (...)".

18. Como se observa, o Tribunal a quo, soberano na análise probatória, concluiu que houve ato ilícito e dano. Entender de modo diverso demanda revolvimento no acervo fático-probatório, o que não é possível em Recurso Especial, pois incide a Súmula 7 do STJ. Nessa linha: AgInt no AREsp 2.155.273/RJ, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 15.3.2023; e AgInt no AREsp 1.767.339/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 16.2.2023. CONCLUSÃO 19. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (REsp n. 1.895.936/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023.)

No que se refere à alegação de incompetência da Justiça Estadual, não assiste razão ao agravante. A competência deve ser aferida à luz da causa de pedir e do pedido deduzidos na petição inicial, segundo a teoria da asserção.

No caso,

o agravado

ajuizou ação de reparação por danos materiais e morais exclusivamente em face do

Banco
d
o Brasil S.A
.
, imputando à instituição financeira falha na administração de sua conta individual vinculada ao PASEP, com alegações de

má gestão, desfalques, ausência de correta atualização dos valores e saldo supostamente irrisório quando do levantamento
. A própria exordial afasta a existência de pretensão contra a União Federal, afirmando que nada há a ser pleiteado contra esta, por não se tratar de falha nos depósitos, mas de irregularidade na gestão/administração dos valores depositados em razão do programa PASEP.

Nesse contexto, incide a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.150, segundo a qual o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para demandas em que se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, saques indevidos, desfalques e ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos para o programa.

Sendo o Banco do Brasil sociedade de economia mista, e inexistindo, segundo a narrativa inicial, pedido formulado contra a União ou causa de pedir fundada exclusivamente em ato do Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, não se atrai a competência da Justiça Federal prevista no art. 109, I, da Constituição Federal. Aplica-se, ao revés, a

Súmula 42 do STJ,

competindo à Justiça Comum Estadual processar e julgar a demanda. Rejeito, pois, a preliminar de incompetência da Justiça Estadual.

2.2) Da alegada prescrição.

A matéria relacionada à prescrição da pretensão autoral encontrava-se inicialmente balizada pela tese vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.150
2
. Segundo a referida orientação, a pretensão ao ressarcimento por danos decorrentes de desfalques em conta individual vinculada ao PASEP submete-se ao prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil, tendo como marco inicial o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados.

Ocorre que, em recente evolução jurisprudencial, a Corte Superior procedeu ao julgamento do
Tema Repetitivo nº 1.387
3
, o qual alterou significativamente a aferição do marco inicial do prazo prescricional nestas demandas. A nova diretriz vinculante disciplinou que
“o saque integral do principal dá início ao prazo prescricional
”
da pretensão de reparação, seja por falha na prestação do serviço, saques, desfalques ou ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP.

Essa modificação jurisprudencial supre a lacuna quanto à fixação objetiva do momento da ciência do dano, estabelecendo que a data do levantamento total dos valores – fato que encerra a gestão bancária sobre o fundo – constitui o termo
a quo
para o exercício da pretensão indenizatória.

Como bem assentado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.387, não se exige do titular conhecimento técnico especializado acerca dos critérios de correção monetária ou dos índices aplicáveis, bastando percepção, acessível ao homem médio, de que a conta foi integralmente esvaziada e que não haverá complementação espontânea de valores, cabendo ao interessado adotar as providências judiciais cabíveis dentro do prazo legal.

Referido entendimento repercute diretamente na análise da decisão agravada, uma vez que a contagem do prazo decenal – e aqui não há dúvidas de que não se aplica o prazo quinquenal pretendido pelo agravante - passa a ser aferida de forma objetiva a partir do último saque realizado pelo correntista, independentemente de alegações subjetivas sobre o momento da ciência do dano.

No caso em testilha, o extrato da conta PASEP do autor agravado (ID origem 49174274), emitido em
07/02/2024
, revela que o saque por motivo de aposentadoria não ocorreu em data remota suficiente a deflagrar a prescrição, mas sim em
06/08/2015
, ocasião em que foi lançado o evento
“PGTO APOSENTADORIA AG:5081”
, no valor de
R$ 1.393,84
, com consequente zeramento do saldo da conta individualizada, que passou a constar como
R$ 0,00
. Antes desse lançamento, na mesma data, consta ainda o pagamento de rendimento no valor de
R$ 74,91
, permanecendo saldo de
R$ 1.393,84
, posteriormente integralmente levantado pelo autor. O próprio cálculo unilateral apresentado pelo recorrido, elaborado por profissional contratado pela parte autora, igualmente toma como referência o saque ocorrido em
2015.

Considerando, pois, que o saque integral ocorreu em
06/08/2015
e que a ação originária foi ajuizada em
22/08/2024
,
não se verifica o transcurso do prazo prescricional decenal
entre o encerramento da gestão dos valores e o ajuizamento da demanda.

Tendo em vista que o prazo prescricional aplicável é de
10 anos
, consoante tese firmada no
Tema Repetitivo nº 1.150 do Superior Tribunal de Justiça
, e que, à luz do superveniente
Tema Repetitivo nº 1.387/STJ
, o termo inicial deve ser objetivamente considerado como a data do saque integral do principal, forçoso concluir que, no presente caso concreto, a pretensão autoral
não se encontra fulminada pela prescrição decenal
.

A superveniência do Tema 1.387/STJ, portanto, não altera o resultado anteriormente alcançado de rejeição da prejudicial de prescrição, tal como registrado na decisão agravada.

2.3) Da distribuição do ônus da prova

O ponto nevrálgico do presente recurso reside na
distribuição do ônus probatório
. A decisão agravada, proferida antes da pacificação da matéria, determinou a inversão do ônus da prova com base no Código de Defesa do Consumidor.

Ocorre que, em 10 de setembro de 2025, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Tema Repetitivo nº 1.300
(REsp nº 2.162.222/PE), fixou
tese vinculante
e imediatamente aplicável,
que estabelece critérios específicos para a distribuição do encargo probatório nas ações de contestação de saques em contas PASEP, afastando uma inversão genérica e determinando a análise da modalidade de cada saque. A novel tese, de aplicação obrigatória e imediata aos processos em curso, dispõe:

"Nas ações em que o participante contesta saques em sua conta individualizada do PASEP,
o ônus de provar cabe
:

a)
ao participante,
quanto aos saques sob as formas de
crédito em conta
e de
pagamento por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG)
, por ser fato constitutivo de seu direito, na forma do art. 373, I, do CPC,
sendo incabível a inversão (art. 6º, VIII, do CDC) ou a redistribuição (art. 373, § 1º, do CPC) do ônus da prova
;

b)
ao réu
, quanto aos saques sob a forma de
saque em caixa das agências do BB
, por ser fato extintivo do direito do autor, na forma do art. 373, II, do CPC."

A aplicação de tal precedente ao caso concreto impõe a reforma da decisão agravada que aplicou o CDC e inverteu o ônus da prova para todas as questões controvertidas delimitadas da decisão recorrida.

Ademais, a análise dos documentos juntados pelo próprio autor permite a delimitação dos encargos probatórios das partes, uma vez que a parte agravada instruiu a inicial com extratos e microfilmagens de sua conta PASEP, contendo o "histórico" detalhado de cada lançamento a débito, especificando a rubrica e, portanto, a modalidade de cada saque impugnado.
A discriminação contida nos próprios extratos analíticos e microfilmagens, carreados aos autos pelo autor, ora Agravado, revela-se suficiente a permitir, desde já, a aplicação da tese vinculante. Ao detalharem o "Histórico" de cada lançamento a débito, com rubricas específicas como "PGTO RENDIMENTO FOPAG", "PGTO RENDIMENTO C/C" e "PGTO ... CAIXA", tais documentos pré-constituídos oferecem a moldura fática exata para a subsunção do caso concreto à norma jurídica estabelecida no Tema 1.300/STJ.

Assim, a análise da prova documental já acostada permite a seguinte distribuição:

Ônus do Autor/Agravado (Art. 373, I, CPC):
Para todos os lançamentos a débito identificados nos extratos e microfilmagens sob as rubricas de "PGTO RENDIMENTO FOPAG", "PGTO RENDIMENTO C/C", ou qualquer outra que indique o crédito em folha de pagamento ou em conta bancária de titularidade do autor, a ele incumbe o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, qual seja, o não recebimento dos respectivos valores, mediante a apresentação de seus contracheques e extratos da conta-corrente de destino.

Ônus do Réu/Agravante (Art. 373, II, CPC):
Para todos os lançamentos a débito identificados nos autos sob as rubricas "PGTO ... CAIXA", "PGTO APOSENTADORIA AG" realizado em agência, ou qualquer outra que indique o pagamento direto ao participante na boca do caixa, incumbe ao Banco do Brasil o ônus de provar o fato extintivo do direito do autor, qual seja, o efetivo pagamento, mediante a exibição do respectivo instrumento de quitação.

Ademais, cumpre assentar que a distribuição do ônus probatório deve ser segmentada entre a prova do ato ilícito (a irregularidade dos débitos), regida pelo Tema 1.300, e a prova do dano (material e moral) e do nexo de causalidade, que, por constituírem fatos constitutivos do direito à reparação, de regra, também recaem sobre o autor, por força da regra geral do art. 373, I, do CPC.

Destarte, a decisão que inverteu genericamente o ônus da prova deve ser reformada para se adequar à tese vinculante do STJ e às peculiaridades do caso concreto, conforme já havia registrado na decisão que deferiu parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal (ID 16358735).

Pelo exposto,
conheço de parte
do recurso, e nesta,
dou parcial provimento ao agravo de instrumento,
a fim de reformar a decisão agravada, exclusivamente, no que tange à inversão do ônus da prova, que deve seguir a distribuição estabelecida no Tema 1.300 do STJ, de observância imediata e obrigatória, delimitada nos moldes supra, confirmando a decisão lançada ao ID 16358735.

É como voto.

1
Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...); VII – exclusão de litisconsorte.

2
Tema Repetitivo nº 1.150 do STJ - (...); b) A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil ou ao prazo quinquenal estipulado pelo artigo 1° do Decreto n° 20.910/32; c) O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques ou a data do último depósito efetuado na conta individual vinculada ao PASEP.

3
Tema Repetitivo nº 1.387 do STJ - O saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP.